Tribunal: TJDFT
Processo: 0719610-64.2025.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719610-64.2025.8.07.0001 RECORRENTE: SANTANDER SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. RECORRIDO: MARCOS ALAN OLIVEIRA SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. DADOS IDENTIFICADORES DO VEÍCULO. INCOMPLETOS. EMENDA À INICIAL. CUMPRIMENTO PARCIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Cinge-se a controvérsia em verificar a regularidade do procedimento adotado pelo juízo de origem que culminou na extinção do feito sem resolução do mérito porque não atendida a determinação de emenda à inicial, consistente na indicação dos dados identificadores do veículo objeto da busca e apreensão. 2. A indicação dos dados identificadores do veículo objeto de constrição é obrigatória nos termos do art. 72 do Provimento Geral da Corregedoria aplicado aos Juízes e Ofícios “O mandado para constrição de bens deverá indicar todos os dados necessários para a sua consecução, inclusive o nome da pessoa indicada como depositária e o meio de contatá-la, sob pena de devolução sem o efetivo cumprimento”. 3. E na hipótese, a autora/apelante não forneceu os dados do veículo objeto da busca e apreensão, intimada a emendar à inicial, atendeu parcialmente o comando, indicando a marca, modelo, ano, cor e chassi do bem; sem, contudo, informar a placa e renavam - informações essas imprescindíveis para a correta individualização do veículo - impondo-se, portanto, o indeferimento da petição inicial. 4. Conclusão: a indicação dos dados identificadores do veículo objeto de busca e apreensão é obrigatória nos termos do art. 72 do Provimento Geral da Corregedoria aplicado aos Juízes e Ofícios “O mandado para constrição de bens deverá indicar todos os dados necessários para a sua consecução, inclusive o nome da pessoa indicada como depositária e o meio de contatá-la, sob pena de devolução sem o efetivo cumprimento”, incumbindo ao autor fornecer os dados completos para a individualização do bem, sob pena de indeferimento da inicial. 5. Recurso conhecido e desprovido. A parte recorrente alega violação ao artigo 3o do Decreto-Lei 911/1969, sustentando que o registro do gravame não é requisito para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, inexistindo óbice, no caso dos autos, para o regular trâmite da referida ação. Aponta a existência de dissídio jurisprudencial, apresentando julgados de Tribunais Estaduais e do STJ para ilustrar a divergência. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 3o do Decreto-Lei 911/1969, bem como quanto ao alegado dissídio jurisprudencial. Isso porque, ao confirmar a sentença assentando que “na hipótese, a autora/apelante não forneceu os dados do veículo objeto da busca e apreensão, intimada a emendar à inicial, atendeu parcialmente o comando, indicando a marca, modelo, ano, cor e chassi do bem; sem, contudo, informar a placa e renavam - informações essas imprescindíveis para a correta individualização do veículo - impondo-se, portanto, o indeferimento da petição inicial” (vide item 3 da ementa acima), a turma julgadora assim o fez após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.783.406/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 24/4/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012